Tribunal: TJES
Processo: 0032638-30.2014.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita; Anulação; Concurso Público / Edital; Exame Psicotécnico / Psiquiátrico
Data de julgamento: 2023-03-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0032638-30.2014.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: CAMILA HOSKEN STOCCO RANGEL
APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 027 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 030 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanhar voto de relatoria

Acompanho o voto proferido pelo eminente Des. Relator.

VOTO VENCEDOR

VOTO

MÉRITO

Como relatado, trata-se de recurso de apelação interposto por
CAMILA HOSKEN S
TOCCO RANGEL
em face da r. sentença de fls. 203/206, proferida pela magistrada da 2ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória – Comarca da Capital, que, nos autos da ação ordinária ajuizada pela apelante em face do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO,

julgou improcedentes os pedidos iniciais.

Nas razões recursais juntadas às fls. 207/2019, a apelante requer a reforma da r. sentença, sustentando, em síntese que:
(I)
“
a apelante foi reprovada após a realização de teste notadamente ilegal, qual seja, Zulliger, que além de fugir das exigências contidas no edital, sequer foi regulamentado pelo Conselho Federal de Psicologia (CFP), não havendo qualquer dúvida que a exigência do mesmo no concurso é injusta e ilegal
”
(fl. 209)
;

(II)
“
Além do teste ter sido irregular, o ambiente em que fora aplicado foi totalmente desfavorável aos candidatos, haja vista que mais de 30 (trinta) pessoas foram avaliadas ao mesmo tempo, sem contar que foi o 1º (primeiro teste) realizado, ou seja, quando a requerente ainda nem estava adaptada ao ambiente, não podendo também por este motivo ter sido utilizado para eliminar a candidata
” (fl.
209
);

(
III
)
“
a eliminação da candidata no referido teste é tão infundada que esta já é servidora da Secretaria de Estado da Justiça (SEJUS) há anos, trabalhando em cargo comissionada. Exerceu a função de Supervisora de Segurança de forma totalmente satisfatória, conforme declaração anexa, demonstrando a total compatibilidade entre a função exercida e sua conduta profissional”;
(IV)
“
É indiscutível que o teste
'
Zulliger
'
para a avaliação psicológica de candidato
e
m concursos públicos é no mínimo controversa, independente da vertente utilizada.”
(fl. 211);
(V)
“
Além de não terem sido utilizados meios que garantam a precisão dos diagnósticos individuais obtidos pelos candidatos, claramente não foram definidos critérios objetivos para a realização das avaliações, de modo que o teste possibilitou a inserção de grau de subjetividade não permitido na realização do concurso público.”
(fl. 212);
(VI)

“
Além de violar o princípio da legalidade e da reserva legal, a decisão que eliminou a candidata do certame também viola o princípio da acessibilidade aos cargos e empregos públicos, afinal, o Edital do certame extrapolou os limites legais ao permitir teste não aprovado pelo Conselho Federal de Psicologia, e restringiu o acesso ao cargo público, afrontando expressamente o artigo 37, incisos 1 e II da Constituição Federal.”
(fl. 215);
(VII)
“
No caso em questão, nota-se que
foi
ferida a razoabilidade, no momento em

que o Apelado considerou a candidato
inapta
no teste psicológico, mesmo
não
havendo parecer favorável do teste psicológico no Conselho Federal de Psicologia.”
(fl. 217)
.

Antes de adentrar no exame do mérito da controvérsia, imperioso fazer um breve relato dos fatos subjacentes à lide.

A recorrente ingressou com a presente ação ordinária afirmando que se inscreveu para o concurso público para provimento de vagas e formação de cadastro de reserva para os cargos de agente penitenciário e agente de escolta e vigilância do quadro de pessoal do sistema penitenciário do Estado do Espírito Santo, disputando o cargo de agente de escolta e vigilância Penitenciária (AEVP), regulado pelo Edital nº 001/2012.

Aduz que logrou ser aprovada nas três primeiras fases do certame, concernentes à prova objetiva, prova de condicionamento físico e exame de saúde. Porém, foi considerada inapta e, via de consequência, desclassificada, na 4ª etapa, qual seja, teste de avaliação psicológica.

Neste contexto, sustenta que é
“no mínimo, absurda a reprovação da requerente, haja vista, que o teste em que foi reprovada, qual seja, 'Zulliger', além de fugir das exigências contidas no edital, sequer foi regulamentado pelo Conselho Federal de Psicologia (CFP), não havendo qualquer dúvida de que a exigência do mesmo em concurso público é injusta e ilegal, o que não se pode admitir
(...)
Mais a mais, além de o teste em comento ter sido irregular, o ambiente em que fora aplicado foi totalmente desfavorável aos candidatos, haja vista que mais de 30 (trinta) pessoas foram avaliadas ao mesmo tempo, sem contar que foi o (primeiro teste) realizado, ou seja, quando a requerente ainda nem estava adaptada ao ambiente, não podendo também por este motivo ter sido utilizado para eliminar a candidata.
”

Requereu, pois, a declaração de nulidade do teste aplicado com sua reintegração no certame ou, subsidiariamente, a aplicação de novo teste psicológico.

Postas estas premissas, nota-se que a
quaestio
recursal cinge-se a análise quanto a validade do teste psicológico realizado pela recorrente e, via de consequência, a (i)legalidade de sua eliminação do certame em questão.

Com efeito, o artigo 37, inciso I, da Constituição Federal, prevê que os cargos, empregos e funções públicas são acessíveis aos brasileiros que preencham os requisitos estabelecidos em lei, e sendo o edital lei interna do certame, ele pode editar as normas que achar necessárias para a ocupação em cargo público.

Pondere-se, sob esse enfoque, que o perfil psicológico do candidato que pretende ingressar nos quadros do Sistema Penitenciário deve ser apurado pelo Poder Público, para que possa selecionar os que melhor atendam às especificidades da função.

No caso em apreço, nota-se, também, que há previsão legal para a realização de teste psicológico no concurso público para o cargo de agente de escolta e vigilância penitenciária, consoante art. 6º, inciso IV, da LCE nº 455/2008.

O edital do certame em questão
1
, no item 11 “DA CONVOCAÇÃO E APLICAÇÃO DA PROVA DE APTIDÃO PSICOLÓGICA”, trouxe previsão expressa acerca da realização de exame de aptidão psicológica, bem como a sua composição,
verbis:

11.7. A prova de aptidão psicológica, de caráter eliminatório, levará em conta as características especiais que o cargo exige e destinar-se-á a verificar a capacidade do candidato para utilizar as funções psicológicas necessárias ao desempenho do cargo, nas condições atuais oferecidas pela SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA – SEJUS. Essa verificação dar-se-á por meio de instrumental competente, consoante legislação em vigor, a fim de constatar a existência de fatores considerados imprescindíveis ao bom desempenho das atribuições do cargo.

11.7.1. A prova de aptidão psicológica será composta por métodos e técnicas de avaliação psicológica de aplicação coletiva.

11.8. O perfil psicológico é constituído por um rol de características de personalidade e inteligência que permitam ao indivíduo adaptar-se e apresentar desempenho positivo enquanto ocupante do cargo a que se destina o Concurso.

11.8.1. O rol de características a serem verificadas consta do Anexo III deste Edital.

11.9. A prova de aptidão psicológica será aplicada por profissionais da área de Psicologia, identificados pelo número de suas inscrições no Conselho Regional de Psicologia.

11.10. Da prova de aptidão psicológica resultará conceito “APTO” ou “INAPTO”.

11.11. Na prova de aptidão psicológica, será considerado “INAPTO” o candidato que apresentar características incompatíveis com o perfil psicológico estabelecido para o exercício do cargo, detectados por meio dos instrumentos psicológicos utilizados.

11.12. Nenhum candidato “INAPTO” será submetido à nova prova de aptidão psicológica no presente Concurso.

11.13. Os níveis de exigência para cada um dos aspectos a serem investigados estão divididos em elevado (acima dos níveis medianos), adequado (dentro dos níveis mediados) e diminuído (abaixo dos níveis medianos).

Portanto, a apelante tinha pleno conhecimento dos termos do edital e do caráter eliminatório do exame psicológico.

Salienta-se, ademais, que o edital prevê a possibilidade de participação em entrevista devolutiva e de interposição de recurso (fls. 43/44).

Ultrapassado este ponto, ao contrário do alegado pela apelante o exame psicológico se baseou em avaliação objetiva e padronizada de características cognitivas e de personalidade, mediante o emprego de técnicas científicas, de acordo com o previsto no certame.

O item 11.8.1 do Edital, indica o Anexo III – Perfil Psicológico que, por sua vez, preconiza que:

ANEXO III - PERFIL PSICOLÓGICO

Na prova de aptidão psicológica serão verificadas características do candidato, com relação a:

CARACTERÍSTICAS

CRITÉRIO OU INDICADORES

Controle emocional

Elevado

Adaptação e respeito a normas e regras institucionais

Adequado

Controle da agressividade e adequadamente canalizada

Elevado

Impulsividade

Diminuto

Comunicação

Adequada

Relacionamento Interpessoal Equilibrado

Elevado

Ausência de sinais de precipitação nas atitudes e nas decisões

Elevado

Iniciativa

Adequada

Tomada de decisão

Adequada

Ausência de sinais fóbicos e disrítmicos

Elevado

Sociabilidade

Adequado

Atenção difusa

Elevada

Capacidade de gerenciar conflitos

Elevado

Nível de ansiedade

Diminuto

Receptividade/empatia

Adequado

Comportamento ético

Elevado

Liderança

Adequado

Capacidade de improvisação

Adequado

Insegurança

Diminuto

Emotividade

Diminuto

Portanto, a avaliação psicológica não se baseou em critérios subjetivos, mas se deu de modo objetivo, eis que foram postos a conhecimento dos candidatos previamente os elementos que seriam avaliados, os quais foram apurados através dos exames realizados por psicólogos habilitados no CRP, com base nos seguintes instrumentos: entrevista, teste palográfico, teste zulliger e teste MPM, teste BFP, Teste Teaco e Teste TSP Memória.

Salienta-se que, obviamente, o edital não mencionou os critérios de pontuação que orientariam a avaliação psicológica, haja vista que a divulgação prévia destes critérios culminaria na divulgação do gabarito, de modo que permitiria aos candidatos a adaptação de suas respostas às qualidades psíquicas exigidas pela organização do certame, privando as respostas de espontaneidade e subtraindo ao teste, assim, toda e qualquer eficácia seletiva. Neste sentido:

ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. AGoNTE DA POLÍCIA FEDERAL. EDITAL 01/1993. CRITÉRIOS UTILIZADOS NA AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA. OBJETIVIDADE CARACTERIZADA. DESCABIMENTO DE DETALHAMENTO PRÉVIO DO PERFIL PROFISSIOGRÁFICO. [...] II – É inconcebível admitir que um Edital possa prever de forma detalhada e prévia o perfil psicológico exigido para o exercício de um cargo, porquanto, se assim o fosse, todos os candidatos iriam ser aprovados e o teste deixaria de ter o caráter eliminatório, vez que iriam se preparar para o exame psicológico de forma a oferecer respostas esperadas dentro do perfil profissiográfico, gerando, assim, uma impossibilidade de se compor um verdadeiro perfil psicológico dos mesmos. [...] (TRF-2, AC: RJ 1995.51.01.042211-0, Relator: Juiz Federal Convocado MARCELO PEREIRA/no afast. Relator, J. 29/09/2009, 8ª Turma Especializada, DJ. 05/10/2009)

Ainda sobre este aspecto, importa salientar que não fora realizado apenas o teste zulliger, combatido pela recorrente e, mesmo que assim não fosse, a despeito das assertivas da apelante de que o referido teste não é aprovado pelo Conselho Regional de Psicologia, compulsando o sítio eletrônico SATEPSI – sistema de avaliação de testes psicológicos desenvolvido pelo Conselho Federal de Psicologia (CFP), verifica-se que o teste Zulliger foi analisado em três momentos diversos, sob responsabilidade de diferentes autores.

Nos testes Zulliger de responsabilidade de Cícero E. Vaz (publicado em 2004) e de Ricardo Primi; colaboradores; Anna Elisa Villemor-Amaral (publicado em 2009),
o parecer do CFP foi favorável a ambos
, de acordo informação do sítio eletrônio SATEPSI.

Ademais, consoante o disposto no parecer que consta nos autos, elaborado pela banca examinadora do certame, VUNESP, “
o teste Zulliger aplicado fora o do autor Cícero Vaz, que permite aplicação coletiva – como fora realizado – e que se encontra com
parecer favorável
junto ao CFP desde o ano de 2003 e fora publicado pela editora Casa do Psicólogo em 2004
”.

Portanto, não se sustenta a alegação da autora de que teria sido aplicado no certame teste não aprovado pelo Conselho Federal de Psicologia.

Relativamente a forma de aplicação do teste, também não se verifica a apontada nulidade, pois, consoante salientado pela magistrada de primeira instância
“
não há nos autos prova concreta de que a autora tenha sido prejudicada pela aplicação coletiva do referido teste, sendo certo que o ônus probatório recai sobre ela, por força do art. 373, inciso I, do CPC/2015, mas do qual não se desincumbiu, tendo aberto mão da produção de outras provas além daquelas que já se encontravam nos autos por ocasião do protocolo da petição de fls. 184.”

Não obstante, o recorrido esclareceu ainda que
“
os testes aplicados no sábado e no domingo medem os mesmos quesitos conforme descrição dos seus respectivos manuais. Cada instrumento tem o seu procedimento para aplicação, mesmo que avaliem o mesmo quesito. Ressalta-se que todos os procedimentos de aplicação e correção são padronizados segundo padrões estabelecidos pelo Conselho Federal de Psicologia
–
CFP e foram seguidos rigorosamente.”

À vista dessas considerações, não se verifica a nulidade do teste psicológico aplicado, devendo-se observar o princípio da deferência técnico-administrativa, que preconiza que a atuação do julgador, para alterar juízos de ponderação técnicos feitos pela Administração, deve ser limitada. A atividade administrativa deve se desenvolver com a mínima intervenção judicial, devendo-se evitar que regras técnicas sejam afastadas sem critério, prevalecendo a eficiência técnica da Administração Pública (STF, ADI 4874/DF).

Em iteração, soma-se que para a atividade pretendida pela recorrente, o perfil psicológico afigura-se aspecto de fundamental importância, vez que o ambiente de trabalho, singular por si só, demanda a presença de requisitos e atributos de ordem psicológica que revelem plena conformidade com as rotinas e responsabilidades do cargo.

Esclareça-se, por fim, que o fato da autora ser servidora comissionada da Secretaria de Estado da Justiça (SEJUS) não exime a candidata da aprovação em todas as fases do certame a que se submeteu, sendo que para ocupação do cargo comissionado, por certo, não passou pela avaliação psicológica, de modo que, para ingressar no cargo efetivo, necessita preencher os requisitos relativos ao edital do concurso ao qual se submeteu.

Nesse contexto, a exclusão da recorrente mostra-se em consonância com os ditames do Edital, não havendo ilegalidade do ato de modo a reputá-lo como nulo.

À luz do exposto,
CONHEÇO
do presente recurso de apelação e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a r. sentença guerreada.

Em virtude do improvimento do recurso interposto pelo apelante, impõe-se a condenação desse ao pagamento dos honorários advocatícios recursais, razão pela qual, majoro os honorários fixados em primeira instância para R$ 3.000,00 (três mil reais), nos termos do artigo 85, §2º e §11 do Código de Processo Civil. Contudo, mantenho a suspensão da exigibilidade das verbas sucumbenciais da parte apelante, nos termos do artigo 98, §3º, do Código de Processo Civil, porque encontra-se amparada pelo benefício da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

1
Disponível em: <http://www.vunesp.com.br/viewer/visualiza.html?file=/sjes1101/edital_sjes1101_25_9.pdf>.

VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
030 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

ACÓRDÃO

EMENTA: APELAÇÃO – CONCURSO PÚBLICO – EXAME PSICOLÓGICO - CRITÉRIOS OBJETIVOS – TESTE DE ZULLIGER – APENAS UM DOS EXAMES APLICADOS – RECONHECIMENTO PELO CFP – AUSÊNCIA DE NULIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.
A
quaestio
recursal cinge-se a análise quanto a validade do teste psicológico realizado pela recorrente e, via de consequência, a (i)legalidade de sua eliminação do certame em questão.

2
. No caso em apreço, há previsão legal para a realização de teste psicológico no concurso público para o cargo de agente de escolta e vigilância penitenciária, consoante art. 6º, inciso IV, da LCE nº 455/2008. Além disso, o Edital previu de maneira expressa a aplicação de prova de aptidão psicológica. Salienta-se, ademais, que o edital prevê a possibilidade de participação em entrevista devolutiva e de interposição de recurso (fls. 43/44).

3.
Ao contrário do alegado pela apelante o exame psicológico se baseou em avaliação objetiva e padronizada de características cognitivas e de personalidade, mediante o emprego de técnicas científicas, de acordo com o previsto no certame. Foram postos a conhecimento dos candidatos previamente os elementos que seriam avaliados, os quais foram apurados através dos exames realizados por psicólogos habilitados no CRP, com base nos seguintes instrumentos: entrevista, teste palográfico, teste zulliger e teste MPM, teste BFP, Teste Teaco e Teste TSP Memória.

4.
O edital não mencionou os critérios de pontuação que orientariam a avaliação psicológica, haja vista que a divulgação prévia destes critérios culminaria na divulgação do gabarito, de modo que permitiria aos candidatos a adaptação de suas respostas às qualidades psíquicas exigidas pela organização do certame, privando as respostas de espontaneidade e subtraindo ao teste, assim, toda e qualquer eficácia seletiva.

5.
De acordo com informação contida no sítio eletrônico SATEPSI – sistema de avaliação de testes psicológicos desenvolvido pelo CFP, verifica-se que o teste Zulliger aplicado no certame foi o de responsabilidade de Cícero E. Vaz (publicado em 2004), com parecer favorável do CFP, sendo legal a sua aplicação.

6.
À vista dessas considerações, não se verifica a nulidade do teste psicológico aplicado, devendo-se observar o princípio da deferência técnico-administrativa, que preconiza que a atuação do julgador, para alterar juízos de ponderação técnicos feitos pela Administração, deve ser limitada. A atividade administrativa deve se desenvolver com a mínima intervenção judicial, devendo-se evitar que regras técnicas sejam afastadas sem critério, prevalecendo a eficiência técnica da Administração Pública (STF, ADI 4874/DF).

7.
O fato da autora ser servidora comissionada da Secretaria de Estado da Justiça (SEJUS) não exime a candidata da aprovação em todas as fases do certame a que se submeteu, sendo que para ocupação do cargo comissionado, por certo, não passou pela avaliação psicológica, de modo que, para ingressar no cargo efetivo, necessita preencher os requisitos relativos ao edital do concurso ao qual se submeteu.

8.
Nesse contexto, a exclusão da recorrente mostra-se em consonância com os ditames do Edital, não havendo ilegalidade do ato de modo a reputá-lo como nulo, devendo ser mantida a sentença de improcedência.

9
.

Recurso conhecido e improvido

DECISÃO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Colenda a Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, à unanimidade, CONHECER da apelação e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, mantendo incólume a r. sentença, nos termos do voto do eminente Desembargador relator.